Tribunal: TJES
Processo: 5009471-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009471-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: LUIZ SERGIO ROSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MOTIVO DE DOENÇA – COBRANÇA DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT) – NEGATIVA DA SEGURADORA – ACOMETIMENTO POR DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA – ALEGADO RISCO EXCLUÍDO – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITOS – DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO PRÉVIA AO PROPONENTE A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DO CONTRATO DE SEGURO – TEMA 1.11
2 DO COLENDO
STJ –
ESTIPULANTE SEM VÍNCULO ASSOCIADO OU TRABALHISTA – CAR
ACTERIZADA HIPÓTESE DE “ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA” – ATUAÇÃO DESVIRTUADA DO ESTIPULANTE – APÓLICE CONSIDERADA INDIVIDUAL – DEVER DE INFORMAÇÃO
DA
SEGURADORA
E
DO ESTIPULANTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DEDUÇÃO DA FRANQUIA – PEDIDO NÃO REITERADO EM SEDE RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – VALOR DEVIDO – POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL

DESPROVIDA –
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DEVIDO AO AUTOR – MATÉRIA DEVOLVIDA – ART. 1.013, § 1º, DO CPC – DESNECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1
)
É incontroversa a adesão do autor a Contrato de Seguro de Pessoas, no qual figurou como Estipulante a pessoa jurídica Universal Clube de Seguros, cuja vigência havia sido renovada para o período de 01/02/2020 até 31/01/2025, à época do evento (
rectius
: acometimento do segurado por
Chikungunya
), entre os dias 20/02/2020 e 29/07/2020, daí porque alega o autor fazer jus a quantia correspondente à cobertura por “Diária por Incapacidade Temporária – DIT”.

2)
A teor do julgamento do REsp nº 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.112), o papel exercido pelo estipulante é de extrema relevância no tocante a observância do dever de informação, na medida em que o vínculo jurídico formado entre a seguradora e o grupo de segurados caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, ao passo que a relação havida entre a seguradora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro e, no que diz respeito aos segurados, o estipulante é apenas um mandatário, não representando o ente segurador.

3)
Do “contrato mestre” figuram Clube Icatu Seguros como “estipulante” e Millenium Corretora de Seguros Ltda-ME como “interveniente”, ao passo que, do certificado individual entregue aos aderentes, consta a pessoa jurídica Universal Clube de Seguros como sendo “estipulante” e “subestipulante”, isto é, o vínculo entre os membros do grupo segurável é estritamente securitário, sem que existisse relação associativa ou trabalhista entre eles, tal qual se dá, como esclarecido no julgamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o estipulante é o próprio empregador ou órgão representativo da categoria de trabalhadores, a exemplo do que ocorreria se o estipulante fosse o OGMO, uma vez que o autor/segurado era trabalhador portuário, assim descortinando a hipótese de estipulação imprópria tratada no Tema 1.112.

4
)
As pessoas jurídicas indicadas como estipulante, seja no “contrato mestre”, seja no certificado individual, são pessoas jurídicas do ramo da corretagem de seguros, sem ostentar vínculo associativo ou trabalhista com os aderentes, o que descaracteriza o contrato coletivo como se individual fosse a cada segurado, porquanto desvirtuada a atuação do estipulante (“falso estipulante”) por deixar de representar os interesses do grupo segurado em prol da seguradora, conforme lhe incumbe, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º da Resolução nº 434/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

5)
Transportando para o caso concreto a orientação firmada no Tema 1.112/STJ, a apólice coletiva deve ser considerada apólice individual e, via reflexa, tanto o ente segurador, quanto o corretor de seguros, devem prestar informações adequadas ao proponente quando da contratação, acerca das cláusulas contratuais e produtos e serviços oferecidos, no que se incluem as cláusulas restritivas de direitos.

6)
Não se identifica falha na prestação de serviços por se tratar de informação constante do certificado individual recebido pelo autor/apelado, cuja ciência é manifestada na petição inicial, tanto que seu pedido está limitado a 158 (cento e cinquenta e oito) dias de afastamento de suas atividades laborativas que, todavia, não foi integralmente reconhecido na sentença ao determinar o pagamento pela seguradora do valor correspondente a 142 (cento e quarenta e duas) diárias – e não 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, conforme afirmado nas razões recursais.

7)
A seguradora apelante não se insurge em face da ausência de dedução da franquia de 15 (quinze) dias, conforme fizera em sede de embargos de declaração, sem que o ponto fosse solucionado na respectiva decisão, daí porque o ponto deveria ter sido reiterado em sede de apelação, sob pena de a matéria ser alcançada pela preclusão, como, de fato, ocorreu.

8)
O valor atualizado do capital segurado, de acordo com o cálculo elaborado pelo autor, alcança a quantia de R$ 154,13 (cento e cinquenta e quatro reais e treze centavos) a título de diária, o que supera o máximo previsto no contrato de seguro (R$ 150,00), devendo este prevalecer, sob pena de incorrer este Órgão Julgador em
reformatio in pejus
.

9)
À luz do disposto no § 1º do art. 1.013 do CPC/2015 e sem incorrer em reformatio in pejus, fixo em R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), que corresponde ao valor da diária (R$ 150,00) multiplicado pela quantidade total de dias de afastamento do trabalho (142), com o acréscimo de juros de mora de 1% desde a data da citação e correção monetária até a data do efetivo pagamento (Súmula 632/STJ).

10)
Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, fixar o valor devido a título de indenização securitária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e, de ofício, fixar o valor devido a título de indenização securitária.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
Icatu Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 9019965) que, na presente “
ação de cobrança de seguro
” ajuizada por
Luiz
Sérgio Rosa
, julgou procedente o pedido a fim de:
(i)
reconhecer a ilegalidade da negativa da seguradora; e
(ii)
condenar a seguradora a pagar o valor referente a indenização diária por incapacidade temporária, a ser calculado em liquidação de sentença, levando em conta que o autor ficou afastado do trabalho por 142 (cento e quarenta e dois) dias e o valor da diária de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 9019974), em síntese, que:
(i)
apesar do quadro clínico do autor, não estava inserido dentro da limitação funcional exigida pelo contrato, não sendo possível o pagamento da indenização pleiteada;
(ii)
a doença que causou o afastamento do segurado por 245 dias foi devida a uma doença que não é enquadrada pela cobertura da apólice, tratando-se de risco excluído por se tratar de doença infecciosa;
(iii)
a sentença foi proferida em conflito da cláusula contratual que garante a cobertura apenas em caso de afastamento do trabalho no valor de máximo de R$ 3.563,18 (três mil quinhentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), correspondentes a 180 (cento e oitenta) diárias.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre a cobrança pelo autor de
diárias
previstas em contrato de seguro, em razão de seu afastamento do trabalho por determinado período. Vejamos.

Da atenta leitura da petição inicial, um breve parágrafo redigido pelo douto advogado resume, a contento, a controvérsia a ser dirimida por este Órgão Fracionário, ao afirmar que “
Na época da oferta do seguro lhe foi informado que o seguro cobriria diárias caso ele se afastasse do trabalho, fato este que fez com que o Requerente se interessasse e contratasse o referido seguro, assinando apenas um papel aderindo ao contrato, não ficando com cópia de apólice ou mesmo tomando ciência de qualquer condição/limitação/restrição a respeito do referido seguro
” (Id 9019752, p. 1).

Portanto, o ponto controvertido está centrado na (in)observância do dever de informação por parte do fornecedor de serviços, porquanto alegado pelo consumidor que jamais lhe fora esclarecido sobre as cláusulas limitativas de direito que, no caso concreto, considera, como sendo
risco excluído
do direito ao recebimento da cobertura denominada “Diária por Incapacidade Temporária – DIT”, a hipótese de o segurado contrair “
infecções oportunistas, condições infecciosas recidivantes e doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória, inclusive a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e suas consequências
” (item 9.1. alínea “m”, das Condições Gerais do contrato de seguro de vida em grupo), além da limitação de seu pagamento ao período máximo de 180 (cento e oitenta) dias de afastamento do trabalho.

I
n casu
, comprova o autor ter recebido diagnóstico de
Chikungunya
no dia 20/02/2020, sendo afastado de suas atividades laborativas a partir de 21/02/2020, com seu retorno ao trabalho somente em 29/07/2020, o que lhe asseguraria, segundo seus cálculos, o direito ao recebimento da importância de R$ 24.352,57 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), que corresponderia ao valor atualizado da diária prevista no contrato (R$ 154,13) multiplicado por 158 (cento e cinquenta e oito) dias de afastamento, o que foi rechaçado pela seguradora ao comunicar o segurado acerca de sua negativa ao pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de que a doença por ele contraída consistiria em risco excluído da cobertura contratada (cf. Id 9019766).

Pois bem. A controvérsia deve ser solucionada à luz do que foi decidido pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.874.788/SC sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.112), cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e
(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora
.

4. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.874.788/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02/03/2023, DJe de 10/03/2023)

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (CC/2002, art. 757) e, como é cediço, o seguro pode ser
individual
, assim considerado o contratado diretamente pelo segurado, ou
coletivo
, quando estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (CC/2002, art. 801).

É incontroversa a adesão do autor a Contrato de Seguro de Pessoas (Apólice nº 93.703.802), no qual figurou como Estipulante a pessoa jurídica
Universal Clube de Seguros
, cuja vigência havia sido renovada para o período de 01/02/2020 até 31/01/2025, à época do evento (
rectius
: acometimento do segurado por
Chikungunya
), repito, entre os dias 20/02/2020 e 29/07/2020, daí porque alega o autor fazer jus a quantia correspondente à cobertura por “Diária por Incapacidade Temporária – DIT”.

Como dito inicialmente, relata o autor ter recebido, à época de sua adesão ao seguro de grupo, tão somente, o certificado individual que anexou à inicial (Id 9019755), não tendo ciência da cláusula que excluía o direito ao recebimento da indenização no caso de contrair “
infecções oportunistas, condições infecciosas recidivantes e doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória, inclusive a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e suas consequências
”, porquanto inserida nas Condições Gerais cujo conteúdo não lhe foi informado, assim como os demais segurados, conforme noticiado pelo colega de profissão Edilson Atanísio dos Santos ao prestar depoimento como testemunha.

Retomando ao julgamento oriundo da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.112), a controvérsia consistia em definir
se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo
, razão pela qual adverti inicialmente que a casuística em apreço se amolda com perfeição ao que restou dirimido pela colenda Corte Superior.

No julgamento, assim discorreu o eminente Ministro Relator, cujo voto foi o vencedor, acerca das duas grandes modalidades de contratação (seguro individual e seguro em grupo ou coletivo) e de seus efeitos no tocante ao dever de informação,
in litteris
:

“(...) No contrato securitário individual, a pessoa física ou jurídica é quem contrata diretamente com a seguradora o interesse segurável mediante o pagamento de um prêmio. Pode atuar, como intermediário, um corretor autorizado, o qual presta serviços, integrando a cadeia de fornecimento. Desse modo,
tanto o ente segurador quanto o corretor de seguros devem prestar informações adequadas ao proponente quando da contratação
(CDC e arts. 2º, VIII, ‘b’, e 3º, caput, e § 1º, V, VI e VIII, da Res.-CNSP nº 382/2020).

Em outras palavras, o contrato de seguro individual necessita passar, comumente, por duas fases: a) a da proposta, em que o proponente se informa dos termos contratuais e também fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e b) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice.

(...)

Já o contrato de seguro coletivo é aquele contratado por um estipulante, que negocia com a seguradora o contrato mestre (ou principal), passível de adesão posterior por integrantes do grupo segurável.

Noutros termos, nos seguros de vida em grupo, há a figura do estipulante, que é a pessoa natural ou jurídica que estipula o seguro de pessoas em proveito do grupo que a ela se vincula (arts. 2º e 3º da Res.-CNSP nº 434/2021), ou seja, nesses seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados (art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966). Assim,
o estipulante assume perante o segurador a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, a exemplo da movimentação cadastral e do pagamento do prêmio recolhido dos segurados
. Todavia, a teor do art. 801, § 1º, do CC, o estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, exercendo papel independente das demais partes que participam do contrato.

(...)

Nesse passo, revela-se necessário verificar a natureza jurídica das relações estabelecidas entre os diversos atores nesse contrato coletivo: segurados, estipulante e seguradora. Extrai-se que o vínculo jurídico formado entre a seguradora e o grupo de segurados caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro (REsp nº 1.170.855/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2015). Por seu turno, a relação havida entre a seguradora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro (art. 21, § 1º, do Decreto-Lei nº 73/1966). Por fim, para os segurados, o estipulante é apenas um mandatário, não representando o ente segurador (arts. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966 e 801, § 1º, do CC) (...)”

Como se observa, o papel exercido pelo estipulante é de extrema relevância no tocante a observância do dever de informação, de acordo com o julgamento que firmou a tese repetitiva, na medida em que o vínculo jurídico formado entre a seguradora e o grupo de segurados caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, ao passo que a relação havida entre a seguradora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro e, no que diz respeito aos segurados, o estipulante é apenas um mandatário, não representando o ente segurador.

Para fins de definição da responsabilidade em informar adequadamente o consumidor que adere ao seguro de vida em grupo, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça subdivide a estipulação em
própria
ou
imprópria
, conforme esclarecido no voto proferido pelo eminente Ministro Relator:

“(...) Outra característica peculiar do seguro de vida em grupo é o seu ciclo de contratação, importante para a definição das responsabilidades atinentes ao dever de informação.

De início, o estipulante, possuidor de poderes de representação legal, contrata o seguro coletivo com a seguradora com vistas a facultar a adesão de um grupo de pessoas, geralmente a ele vinculadas previamente por relação empregatícia ou associativa.

Situação diversa é aquela da estipulação imprópria, em que o estipulante possui tão só vínculo securitário com o grupo segurado, de modo que as apólices coletivas, nesses casos, deverão ser consideradas apólices individuais no que concerne ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora
.

Assim,
na estipulação própria, ao firmarem o contrato principal ou contrato mestre, tanto o estipulante quanto a seguradora negociam entre si e estabelecem os riscos cobertos, valores dos prêmios e das indenizações, prazos de carência, prazo de
vigência, entre outras disposições, inclusive as relativas às eventuais restrições de direito dos futuros segurados
.

Nessa fase,
o dever de informação pré-negocial e contratual é da seguradora junto ao estipulante, que deve ser esclarecido adequadamente acerca das cláusulas contratuais e produtos e serviços oferecidos no mercado
(arts. 2º, VIII, "b", e 3º, caput, e § 1º, V, VI e VIII, da Res.-CNSP nº 382/2020).

(...)

No contrato de seguro individual, a seguradora conhece o proponente na fase de aceitação da proposta, antes de emitir a apólice. Já no seguro em grupo, a seguradora não conhece o aderente, pois sua inclusão no grupo segurado é feita pelo estipulante. Com efeito, somente após a adesão, com a emissão do certificado individual, é que o ente segurador toma ciência individualizada do segurado de apólice coletiva.

É dizer: antes das adesões das pessoas vinculadas ao estipulante, a sociedade seguradora nem sequer pode identificar com precisão os indivíduos que efetivamente irão compor o grupo segurado, o que evidencia ser incompatível com a estrutura do contrato coletivo atribuir à seguradora o dever de informação prévia ao segurado, a não ser quando provocada especificamente e individualmente para tanto.

(...)

Logo,
a obrigação de prestar informações acerca de termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo

ao qual aderiu ao segurado (consumidor) é, pois, do estipulante
. Tanto é assim que a adesão à apólice mestra, promovida perante o estipulante, deverá ser realizada mediante a assinatura, pelo proponente, de proposta, a qual deverá conter cláusula em que ele declara ter conhecimento prévio da íntegra das condições contratuais do seguro (art. 9º, parágrafo único, da Circular-SUSEP nº 667/2022).

(...)

Dessa forma,
no seguro de vida em grupo, quando o segurado adere à apólice coletiva, não há nenhuma interlocução da seguradora, ficando a formalização da adesão restrita ao estipulante e ao proponente. Daí o dever de informação que recai sobre o estipulante e não sobre a seguradora
.

(...)

Nesse sentido,
o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado
.

(...)

Convém asseverar também que,
na estipulação imprópria, ou seja, naquela em que o vínculo entre os membros do grupo segurável e o estipulante é estritamente securitário, não havendo, portanto, prévia relação associativa ou trabalhista entre eles, o contrato coletivo deverá ser descaracterizado como se individual fosse a cada segurado, sobretudo quando a atuação do estipulante for desvirtuada (falso estipulante), deixando de representar os interesses do grupo segurado em prol da seguradora
(art. 8º da Circular-SUSEP nº 667/2022) (...)”

Assentadas tais premissas, foram fixadas as seguintes teses repetitivas para efeitos dos arts. 1.038 e 1.039 do CPC/2015:

(i)
Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre; e

(ii)
Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Uma vez definidas as teses repetitivas, na casuística analisada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça foi rechaçada a alegação de falha no dever de informação da seguradora, por se caracterizar hipótese de
estipulação própria
, uma vez que o chamado “contrato mestre” havia sido firmado entre a seguradora e a empregadora do segurado, na condição típica de estipulante (a quem caberia prestar informações prévias aos potenciais segurados), o que, todavia, não se verifica na contratação envolvendo as partes litigantes.

Da análise da documentação referente ao contrato de seguro, anexada pela seguradora, eis que o autor juntou apenas o certificado individual que lhe entregue à época da adesão ao seguro em grupo, verifico que do “contrato mestre” (Apólice nº 93.703.802) figuram
Clube Icatu Seguros
como “estipulante” e
Millenium Corretora de Seguros Ltda-ME
como “interveniente” (Id 9019782), ao passo que, do certificado individual entregue aos aderentes, consta a pessoa jurídica
Universal Clube de Seguros
como sendo “estipulante” e “subestipulante” (Id 9019934), isto é, o vínculo entre os membros do grupo segurável é estritamente securitário,
sem que existisse relação associativa ou trabalhista entre eles
, tal qual se dá, como esclarecido no julgamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o estipulante é o próprio empregador ou órgão representativo da categoria de trabalhadores, a exemplo do que ocorreria se o estipulante fosse o OGMO, uma vez que o autor/segurado era trabalhador portuário, assim descortinando a hipótese de estipulação
imprópria
tratada no Tema 1.112.

Portanto, a hipótese em análise deve ser excepcionada da matéria afetada, a saber, de que em contratos de seguro de vida coletivo “
cabe exclusivamente ao estipulante, como mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria),
a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados
a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
”, incidindo a orientação traçada para os casos de
estipulação imprópria
, em que
as apólices devem ser consideradas “individuais”
no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Nesse cenário, parecendo-me evidente que as pessoas jurídicas indicadas como estipulante, seja no “contrato mestre”, seja no certificado individual, são pessoas jurídicas do ramo da corretagem de seguros, sem ostentar vínculo associativo ou trabalhista com os aderentes,
o que descaracteriza o contrato coletivo como se individual fosse a cada segurado
, porquanto desvirtuada a atuação do estipulante (“falso estipulante”) por deixar de representar os interesses do grupo segurado em prol da seguradora, conforme lhe incumbe, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º da Resolução nº 434/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP:

Art. 2º. O estipulante é a pessoa natural ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido de poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras, nos termos desta Resolução.

§ 1º. A atuação do estipulante como representante do grupo segurado deve estar pautada pela preservação prioritária dos interesses do grupo.

§ 2º. A relação contratual entre a sociedade seguradora e o estipulante não pode constituir conflito de interesse em relação à representação que este possui do grupo segurado.

Art. 3º. A contratação efetuada por meio de apólice coletiva se destina a garantir coberturas securitárias para grupos de pessoas com as quais o estipulante possua vínculo, o qual deverá estar, de forma clara e objetiva, definido no contrato coletivo.

Parágrafo único. O estipulante poderá manter vínculo indireto com o grupo segurado por intermédio de sub-estipulante, para o qual se aplicam todas as disposições desta Resolução, observados os limites de atuação e de responsabilidades definidos no contrato coletivo em relação a cada parte.

Em tais casos, transportando para o caso concreto a orientação firmada no Tema 1.112/STJ, a apólice coletiva deve ser considerada apólice individual e, via reflexa,
tanto o ente segurador, quanto o corretor de seguros, devem prestar informações adequadas ao proponente quando da contratação
, acerca das cláusulas contratuais e produtos e serviços oferecidos, no que se incluem as cláusulas restritivas de direitos, como é o caso da que considera risco excluídos contrair “
infecções oportunistas, condições infecciosas recidivantes e doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória, inclusive a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e suas consequências
”, daí porque chancelo, ainda que outros fundamentos, a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau de que houve falha na prestação de serviços e, por conseguinte, faz jus o autor/apelado ao recebimento da indenização securitária, a despeito da caracterização (ou não), como sendo “
infecções oportunistas, condições infecciosas recidivantes e doenças infecto-contagiosas de notificação compulsóri
a
”, da moléstia que acometeu o segurado (
rectius
:
Chikungunya
)
e o impossibilitou de exercer suas atividades laborativas por um determinado período.

Na sequência, no tocante a cláusula limitativa que se relaciona ao máximo de diárias a serem indenizadas (180), não identifico falha na prestação de serviços por se tratar de informação constante do certificado individual recebido pelo autor/apelado, cuja ciência é manifestada na petição inicial, tanto que seu pedido está limitado a 158 (cento e cinquenta e oito) dias de afastamento de suas atividades laborativas que, todavia, não foi integralmente reconhecido na sentença ao determinar o pagamento pela seguradora do valor correspondente a
142 (cento e quarenta e duas) diárias
– e não 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, conforme afirmado nas razões recursais (Id 9019974, p. 4/5), aparentemente em virtude do aproveitamento pelo douto advogado de texto inserido noutra demanda de semelhante objeto.

Ultrapassado o ponto, verifico que a seguradora apelante não se insurge em face da
ausência de dedução da franquia de 15 (quinze) dias
, conforme fizera em sede de embargos de declaração (Id 9019967), sem que o ponto fosse solucionado na respectiva decisão (Id 9019972), daí porque o ponto deveria ter sido reiterado em sede de apelação, sob pena de a matéria ser alcançada pela preclusão, como, de fato, ocorreu.

Por fim, agora incursionando no
valor
a que tem direito o autor/apelado, as razões recursais também não infirmam a conclusão da sentença de que o valor da diária – que varia de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta mil reais) de acordo com a Cláusula 5.4.2. do contrato – deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda assim, trata-se de ponto a ser dirimido no âmbito da devolutividade da matéria impugnada

(CPC/2015, art. 1.013, § 1º), sob pena de causar embaraço em sede de liquidação que, a meu ver, não faz necessário por ser possível quantificar o valor devido mediante simples cálculo aritmético.

Neste particular, tem razão o autor/apelado ao se insurgir contra o cálculo da seguradora, do que resultou o valor de R$ 118,77 (cento e dezoito reais e setenta e três centavos), que corresponderia ao capital segurado (R$ 3.563,18) dividido por 30 (trinta) dias (cf. Id 9019967), devendo prevalecer o cálculo do autor/apelado que, após atualizar o capital segurado (Enunciado nº 632/STJ
1
), encontrou o valor de
R$ 4.624,01
(quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e um centavos) a título de diária (cf. Id 9019971), cabendo a este Tribunal, após definir o valor da diária, apenas estabelecer o que é devido a partir da quantidade fixada na sentença (142), sem que fosse interposto recurso pelo autor.

A partir de tais parâmetros, verifico que o valor atualizado do capital segurado, de acordo com o cálculo elaborado pelo autor, alcança a quantia de R$ 154,13 (cento e cinquenta e quatro reais e treze centavos) a título de diária, o que supera o máximo previsto no contrato de seguro (R$ 150,00), devendo este prevalecer, sob pena de incorrer este Órgão Julgador em
reformatio in pejus
, dada a ausência de recurso por parte do autor visando a majoração da quantidade de diárias (que alega ser de 158) e do valor total devido (que alega ser de R$ 24.352,57).

Em assim sendo, observado o limite da cognição a ser empreendida, à luz do disposto no § 1º do art. 1.013 do CPC/2015 e sem incorrer em
reformatio in pejus
, fixo em R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), que corresponde ao valor da diária (R$ 150,00) multiplicado pela quantidade total de dias de afastamento do trabalho (142), com o acréscimo de juros de mora de 1% desde a data da citação e correção monetária até a data do efetivo pagamento (Súmula 632/STJ).

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença no que tange aos pontos recorridos,
majoro em 5% os honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), com isso atingindo o percentual máximo de 20% previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento à

apelação cível
e,
de ofício
, afasto a necessidade de procedimento de liquidação de sentença para, desde já, fixar como devida ao autor a quantia de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

______________________

1
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.